Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO USADO APÓS A CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que em relação à transferência do veículo, julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de seu objeto, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53591706). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega que vendeu a ré o veículo marca Citroën, modelo C3, placa OZZ4273, em 08 de julho de 2019, através de procuração pública, assumindo o comprador toda a responsabilidade pelo bem. Aduz que, em 16/01/2020, o veículo foi vendido a MARINALVA DA CONCEIÇÃO LIRA, sem comunicação de venda ao Detran. Informa que 09/07/2020 houve um acidente de trânsito, e como o veículo constava em seu nome, foi intimada a prestar esclarecimentos na 21a Delegacia de Polícia (Ocorrência 71.168/2020-0). Argui que teve seu nome envolvido nas ações decorrentes do acidente. Relata que somente em 12 de setembro de 2023 a ré promoveu a transferência do veículo para MARINALVA DA CONCEIÇÃO LIRA. Explica que após a venda do bem, foram lançadas em seu prontuário diversas infrações de trânsito. Argumenta que a ré não cumpriu com a sua obrigação contratual de transferência do bem, impondo a autora diversos prejuízos. Pugna pela reforma da sentença para ter julgado procedentes os pedidos da exordial, quais sejam, "a obrigação de fazer, que consiste na transferência do veículo Citroën, modelo C3 90M Tendance flex, cor vermelho, ano/modelo 2014/2015, placa OZZ4273, Renavam 01028645730, para a titularidade dos sócios ou para a titularidade da nova proprietária, Sra. Marinalva da Conceição Lira e o pagamento das multas, na importância de R$ 1.074,41 (um mil, setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e licenciamento na importância de R$ 212,67 (duzentos e doze reais e sessenta e sete centavos)" e pagamento a indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 53591715).
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade das partes pela não comunicação de venda do veículo nos órgãos de trânsito, no prazo legal.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora vendeu a ré, em 08/07/2019, o veículo marca Citroën, modelo C3, placa OZZ4273, conforme recibo (ID 53590949). Consta na procuração pública, irrevogável e irretratável, outorga de poderes aos sócios da empresa ré, Carlos Eduardo e Wanderson (ID 53590950). A autorização para transferência de propriedade de veículos (DUT) foi preenchida em nome de MARINALVA DA CONCEIÇÃO LIRA, em 13/05/2020 (ID 53590951). A data do registro da comunicação de venda a MARINALVA DA CONCEIÇÃO LIRA ocorreu em 12/08/2020 (ID 53590952 e ID 53591664). Contudo em 15/06/2023, o veículo ainda constava em nome da AUTORA no cadastro Renajud (ID 53591666). Constava em 2023, taxa de licenciamento e infrações de trânsito no nome da recorrente (ID 53590954). Em consulta ao Renajud, de 22/09/2023, o veículo tinha como proprietária MARINALVA DA CONCEIÇÃO LIRA.
7. Depreende-se, portanto, que após citação da ré, esta diligenciou a transferência do bem para a atual proprietária, e realizou a quitação dos débitos em aberto. Destaca-se que na petição (ID 53591702), a autora reconhece o cumprimento voluntário da obrigação. Instada a se manifestar sobre a quitação dos impostos e taxas (ID 53591701), a autora se manteve silente quanto a eventuais débitos em aberto.
8. Assim, no tocante a obrigação de fazer há perda do interesse processual, diante da desnecessidade da prestação jurisdicional.
9. Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30(trinta) dias (art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
10. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o, art. 123, do CTB, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (art. 134, Código de Trânsito Brasileiro).
11. Na hipótese, a autora, vendedora, não comprovou nos autos que comunicou a venda do veículo aos órgãos de trânsito, no prazo legal. A despeito da venda ter ocorrido em 08/07/2019, a comunicação somente ocorreu em 12/08/2020 (ID 53590952).
12. Em que pese os fatos narrados na exordial acarretaram aborrecimentos a autora, esta se eximiu do seu dever legal de informar aos órgãos de trânsito a venda do veículo, conforme determina o art. 134, do CTB. A sua omissão contribuiu para os infortúnios experimentados por ela.
13. Contudo, ressalva-se que, dos documentos que instruíram a ação, evidencia-se possível erro administrativo, porquanto não obstante a comunicação de venda em 12/08/2020 (ID 53590952 e ID 53591664), o nome da autora persistiu no cadastro dos órgãos de trânsito, como proprietária do veículo placa OZZ4273, até meados de 2023 (ID 53590954). Aparentemente, a permanência da titularidade do veículo em nome da recorrente, após 12/08/2020, não ocorreu por culpa da ré, mas sim, por possível responsabilidade da autarquia de trânsito, que não figura no polo passivo da demanda.
14. Pelo exposto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.